Tribunal: TJPA
Processo: 0004505-80.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004505-80.2018.8.14.0020

APELANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E REONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

EXECUTADO NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO.

ART.

779 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão consiste em verificar se o Município de Gurupá é legítimo para figurar como executado nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela Empresa Exequente.

2-O Apelante sustenta sua irresignação na alegação de que os documentos trazidos nos autos da Execução (processo nº 0000226-51.2018.8.14.0020).

3-Contudo, dos documentos juntados aos autos, constata-se que as notas de empenhos, notas fiscais foram emitidas pela Agência de Viagens Gurupá Tur, de propriedade da segunda executada, como bem observou o Juízo
a quo
.

4-É cediço que a legitimidade passiva para as ações executivas pertence aos devedores ou garantidores da obrigação, consoante art. 779 do CPC/2015. Os documentos trazidos para subsidiar a execução não consubstancia qualquer das hipóteses do dispositivo legal em relação ao Município de Gurupá. Precedente.

5-Ademais, ainda que haja relação contratual entre o Município de Gurupá e a segunda executada Agência de Viagem Gurupá Tur, não há demonstração de que o Ente Municipal seja garantidor da obrigação.

6-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo
nº
0004505-80.2018.8.14.0020 – PJE
) interposta pela
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA-EPP

contra o
MUNICÍPIO DE
GURUPÁ
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá-PA, nos autos dos Embargos à Execução oposto pelo Apelado.

O Juízo proferiu sentença acolheu os Embargos à Execução, com a seguinte conclusão:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 917, VI e 920, II, primeira parte, do CPC, ACOLHO os EMBARGOS À EXECUÇÃO e DECLARO a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE GURUPÁ, para figurar no polo passivo do processo de execução de título extrajudicial nº 0000226-51.2018.8.14.0020, que lhe move a EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A.R. TRANSPORTE LTDA – EPP.

IV. DELIBERAÇÕES FINAIS

1. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão os autos principais, retificando o polo passivo.

2. Condeno a Embargada – Empresa de Navegação A.R. Transporte LTDA-EPP – ao

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em valor correspondente a alíquota de 10 (dez) por cento a incidir sobre o valor atualizado da causa (art. 85 §2º, do CPC/2015).

3. À UNAJ: certifique-se a pendência de custas processuais, acaso existentes intime-se a parte Embargada para recolhimento, sob pena de inscrição em Dívida Ativa Estadual. (...)”

Em razões recursais, a empresa Apelante aduz ser frágil a argumentação do Município em seus Embargos à Execução, no sentido de que nunca teve contrato direto com a exequente, ora Apelante, havendo apenas com a empresa Gurupá Tur.

Sustenta a Apelante que foram juntadas notas de empenho nas quais se constata que a exequente forneceu os navios denominados “Rondonia”, “Clivia”, “Cisne Branco” e Amazon Star para a segunda executada, que por sua vez, realizou transporte de passageiros para a Prefeitura de Gurupá, que contratou tais serviços nos anos de 2015 a 2016, o que afasta a alegada ilegitimidade do Município.

Alega que também consta dos autos, e-mail enviado pela Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gurupá, na qual a servidora encaminha o pagamento de um empenho.

Afirma que houve má valoração da prova pelo Juízo, que deixou de observar a relação entre a Apelante e o Ente Municipal, evidenciados pelos e-mails e conversas de Whatsapp, além dos ofícios enviados pela Agência de viagens à exequente justificando a ausência de pagamento pela Prefeitura.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para reformar a decisão que reconheceu ilegitimidade do Município de Gurupá.

O Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos.

Coube-me a relatoria por distribuição.

O Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/153, presentes os pressupostos de admissibilidade
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar se o Município de Gurupá é legítimo para figurar como executado nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela Empresa Exequente.

O Apelante sustenta sua irresignação na alegação de que os documentos trazidos nos autos da Execução (processo nº 0000226-51.2018.8.14.0020).

Contudo, dos documentos juntados aos autos, constata-se que as notas de empenhos, notas fiscais foram emitidas pela Agência de Viagens Gurupá Tur, de propriedade da segunda executada, como bem observou o Juízo
a quo
.

É cediço que a legitimidade passiva para as ações executivas pertence aos devedores ou garantidores da obrigação, consoante art. 779 do CPC/2015, senão vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

Como se vê, os documentos trazidos para subsidiar a execução não consubstancia qualquer das hipóteses do dispositivo acima em relação ao Município de Gurupá.

Ademais, ainda que haja relação contratual entre o Município de Gurupá e a segunda executada Agência de Viagem Gurupá Tur, não há demonstração de que o Ente Municipal seja garantidor da obrigação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. OS EXECUTADOS NÃO FIGURARAM COMO PARTE NO TÍTULO EXECUTADO, SEQUER COMO GARANTIDORES.
SENTENÇA MODIFICADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC/15. Da ilegitimidade passiva dos executados/embargantes. A legitimidade passiva para a demanda executiva é reservada aos devedores ou garantes da obrigação, de acordo com o art. 779 do CPC. E de acordo com a doutrina pátria, o autor e réu devem ser parte legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser o titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor. Sendo assim, os executados/embargantes, ora apelantes não detém legitimidade para figurarem no polo passivo da execução, eis que não firmaram o título executado. Considerando que os embargantes prestaram garantia em pacto distinto ao contrato que aparelhou a execução, é o caso de ser declarada a ilegitimidade passiva dos apelantes para a figurarem no polo passivo da execução, devendo esta ser extinta, com fulcro no preconizado pelo art. 485, inciso VI, do CPC/15.DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083910778 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020 - grifei)

Com efeito, não merece reforma a sentença apelada
.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação,
mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024